Tribunal: TJMT
Processo: 1018265-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1018265-21.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: DR. LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS
PACIENTE: PAULO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES
EMENTA:
HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – 1) PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AMEAÇA DE DIREITO DE IR E VIR – MATÉRIA QUE COMPORTA ANÁLISE PELO WRIT – PRELIMINAR REJEITADA – 2) FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO NEGADO – 3) PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE 500 METROS – REDUÇÃO DA DISTÂNCIA FIXADA PARA 300 METROS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. Considerando que medidas protetivas fixadas pelo juízo de primeiro grau, caso venha ser descumprida, poderá implicar na liberdade de locomoção do paciente, o habeas corpus é remédio jurídico válido para garantir o direito de ir e vir, quando houver prisão ou liberdade ameaçada de forma ilegal.
2. Inviável a reforma da decisão que defere medidas protetivas de urgência, em casos de Lei 11.340/06, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, quando não demonstrado na impetração o alegado constrangimento ilegal.
3. Havendo desproporcionalidade na distância de quinhentos 500m (quinhentos metros) fixadas na decisão atacada, deve se proceder a redução para trezentos metros [300m] a fim de facilitar e possibilitar a segurança na busca e devolução dos filhos e assegurar proteção.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018265-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 974.033.421-00 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA GALDINO MONTEIRO GUIMARAES - CPF: 001.639.871-81 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – MARIA DA PENHA – FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA –
1)
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – AMEAÇA DE DIREITO DE IR E VIR – MATÉRIA QUE COMPORTA ANÁLISE PELO
WRIT
– PRELIMINAR REJEITADA –
2)
FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PLEITO NEGADO –
3)
PROIBIÇÃO DE SE APROXIMAR DE 500 METROS – REDUÇÃO DA DISTÂNCIA FIXADA PARA 300 METROS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
.

1.
Considerando que medidas protetivas fixadas pelo juízo de primeiro grau, caso venha ser descumprida, poderá implicar na liberdade de locomoção do paciente, o
habeas corpus
é remédio jurídico válido para garantir o direito de ir e vir, quando houver prisão ou liberdade ameaçada de forma ilegal.

2.
Inviável a reforma da decisão que defere medidas protetivas de urgência, em casos de Lei 11.340/06, para assegurar a integridade física e psicológica da vítima, quando não demonstrado na impetração o alegado constrangimento ilegal.

3.
Havendo desproporcionalidade na distância de quinhentos 500m (quinhentos metros) fixadas na decisão atacada, deve se proceder a redução para trezentos metros [300m] a fim de facilitar e possibilitar a segurança na busca e devolução dos filhos e assegurar proteção.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dro LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS (advogado OAB no 16.694-A), em benefício de PAULO HENRIQUE MONTEIRO GUIMARAES, apontando como autoridade coatora o Juízo 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá/MT (Autos 1013392-46.2021).

Em síntese, o paciente busca a reforma da decisão de primeiro grau que manteve medidas protetivas de urgência em seu desfavor, quais sejam:

“
1)
Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei no 11.340/2006).

2)
Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei no 11.340/2006).

3)
Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho”

Ressalta, o impetrante,
que as medidas protetivas representariam ao paciente ameaça ao seu direito de ir, vir ou permanecer, pois o eventual descumprimento das mesmas pode gerar sanções de natureza civil e até prisão preventiva.

Observa que
“...se o Paciente não pode aproximar-se a menos da vítima ou de seus familiares, se não pode aproximar-se da residência da vítima, tampouco pode frequentar o local de trabalho dela, decerto que se encontra limitada a sua liberdade de ir e vir.”
(pag. 05-PDF).

Sinaliza, ainda, que os fatos levantados pela vítima
“...são total e integralmente falsos...”
(pag. 07-PDF), que suas alegações são absurdas e sem qualquer comprovação.

Por fim, diz que as medidas protetivas contra ele aplicada não preenchem a urgência elencada na norma (art. 23 e 24 da lei maria da penha).

Forte nessas razões, postula a concessão da ordem para ver REVOGADA AS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTA, por estar sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir.

A liminar foi deferida parcialmente
para limitar a distância de 300 metros a fim de possibilitar a busca e devolução dos filhos. (pag. 308-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 315/316-PDF).

A procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pelo não conhecimento do Writ (pag. 319/321-PDF).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que
“...o writ não deve ser conhecido, haja vista que não é via adequada e nem específica para atacar decisão que impôs medidas protetivas...”
(pag. 320-PDF).

A postulação
não merece acolhimento
.

A Ação Constitucional do habeas corpus é remédio jurídico processual com finalidade de garantir a liberdade e o direito de ir e vir do indivíduo, empregada nos casos em que houver prisão ilegal ou
liberdade ameaçada
por abuso de poder, como preceitua o art. 5o, LXVIII e o art. 647, do CPP,
verbis:

“
Art. 5o:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXVIII -
conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
;

“
Art. 647:
Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar".

A luz do caso concreto, considerando as medidas protetivas fixadas pelo juízo de primeiro grau ao paciente, caso venha a descumprir poderá implicar na sua liberdade de locomoção.

A propósito, o STJ, sob a relatoria do Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, tratando do tema observou que
“...A jurisprudência desta Corte
admite a insurgência, na via do habeas corpus
,
contra a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a exemplo das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, haja vista que afetam a liberdade de locomoção do impetrante, podendo ser convertidas em prisão, em caso de descumprimento
.”
(HC 82.241/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5a TURMA, julgado em 08/08/2017).

Assim, rejeito a preliminar ventilada pela Procuradoria Geral de Justiça.

VOTO MÉRITO:

Primeiramente, merece ressalve que
o paciente não encontra-se preso,
lhe foi imposta limitação para não manter “contacto” com determinada pessoa, com quem ao que parece manteve relacionamento conjugal e por circunstâncias não revelada nos autos estão separados e, em razão, em tese estaria ameaçando a ex-companheira, daí a determinação de se aproximar da mesma, pessoas da família e de possível testemunhas para evitar interferência na produção da prova quanto aos fatos, que o paciente assegura serem inverídicos.

Quanto à tese de desnecessidade das medidas protetivas,

a impetração não elide concretamente a ausência de requisitos para sua imposição
, merecendo relevo o fato, embora, conste colagem de "prints" de conversa amistosa na peça pórtico do
mandamus,
por outro lado há vários registro de "boletim de ocorrência" feito por ele, em razão, de desajuste unilateral com relação a guarda compartilhada dos filhos que têm em comum, não há outro elemento de prova a indicar imposição desproporcional de medida cautelar.

A cópia da sentença de homologação do acordo de divórcio datado de 10/04/2017,
constante dos autos encontra-se desacompanhada de provas imprescindíveis para análise do alegado constrangimento ilegal, em especial da decisão que manteve as medidas protetivas de urgência, ora questionadas.

Como já esposado quando da apreciação do pedido em sede de liminar ratifico que as medidas de conteúdo meramente restritivo de aproximação um do outro, com limitação de distância não configura a princípio constrangimento ilegal, e, no caso até se faz salutar para evitar desgaste emocional e com reflexo nos filhos, devendo os pais primeiro pensar neles, na consequência negativa psicologicamente no embaraço das visitas que têm compartilhada judicialmente e deles se valerem para fins não altruísta, [rancor, mágoa, vingança, incontido amor próprio negativo].

Assim, a alegação contida na impetração não é capaz demonstrar a desnecessidade das medidas imposta que, por si só, assegura os direitos da vítima, a que tudo indica ao menos se sente ameaçada ou psicologicamente abalada e nada ao contrário não foi comprovado pela defesa, frise-se que a afirmação não serem verdadeiros os fatos apresentado pela suposta vítima é questão que deve ser melhor aquilatada e decidida pelo juiz que preside a ação no primeiro grau frente as evidencias e provas que formar na fase da instrução criminal.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência:

(STJ)

"PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA E INJÚRIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. M
EDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE. ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA
. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Apresentada fundamentação concreta para o deferimento das medidas protetivas de urgência,
evidenciada no risco à integridade física da vítima, ante relatos de reiteradas agressões e ameaças anteriores, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus
. (...)"
(HC 352.167/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016).

As medidas em vigência revelam de carácter protetivo à ambas partes, em face de, eventual estímulo irrefreável num encontro fortuito, portanto,

tenho que, no caso concreto, a determinação ao paciente para que mantenha a distância de quinhentos metros (300m),
a limitação
não se
configura constrangimento do seu direito de locomoção, neste ponto o
fim é de possibilitar
a busca e devolução dos filhos nos dias em que tem direito a guarda compartilhada
e assegurar aos mesmo, proteção, segurança que os filhos tem nos pais e no caso possibilitar mais tempo de convivência entre eles, sempre entregando na portaria do condomínio onde residem via de pessoa de confiança dos pais.

Diante do exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
ratifico a liminar,
CONCEDO PARCIALMENTE a ordem vindicada apenas para reduzir de 500m (quinhentos metros) para 300m (trezentos metros) a proibição
ao paciente de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021